Tribunal: TJMT
Processo: 0007811-79.2017.8.11.0051
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007811-79.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), KELLY KAROLYNE MOREIRA - CPF: 058.627.321-28 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KELLY KAROLYNE MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES A MANTER A CONDENÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO – VIABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Mantém-se a condenação da acusada pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida.

Não tendo sido justificados os motivos pelos quais o magistrado adotou fração, que não a mínima, para o tráfico privilegiado, a incidência da fração máxima de 2/3 (dois terços) deve prevalecer.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007811-79.2017.8.11.0051

APELANTE: KELLY KAROLYNE MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Campo Verde que julgou procedente a denúncia e condenou Kelly Karolyne Moreira pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal (Id.: 94562981).

A Defensoria Pública, nas razões recursais, pretende a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Acaso não seja este o entendimento, requer a reforma da sentença no tocante à dosimetria penal para que seja aplicada a fração máxima (2/3) para o reconhecimento do tráfico privilegiado (Id.: 94562981).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso (Id.: 94562981).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 100596998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KELLY KAROLYNE MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que a polícia judiciária civil recebeu denúncia informando que a residência localizada na Rua C, Quadra 6 (Lanche do Liberato), Bairro Jardim América, na cidade de Campo Verde, era ponto de comercialização de entorpecentes. Em razão da notícia, uma equipe policial se deslocou até o local, e recebeu autorização de Kelly Karolyne Moreira para adentrar.

Durante as buscas, a polícia constatou que a denunciada tinha em depósito 2 (duas) porções de maconha, com o peso bruto de 32,53 (trinta e duas gramas e cinquenta e três centigramas), e cultivava 20 (vinte) plantas, em um dos cômodos, com a utilização de iluminação artificial,
“que fornecia matéria prima para a preparação da mesma droga, com finalidade de entrega a consumo de terceiros”
.

Razão pela qual foi denunciada pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A materialidade delitiva é induvidosa, o que se conclui pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, exame preliminar de entorpecentes, laudo pericial n. 3.14.2018.40550-01 (Id.: 94562981)

Da mesma forma, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante (Id.: 94562981) e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Malgrado a apelante sustentar que a maconha encontrada era para consumo pessoal, as provas colhidas nos autos demonstram a concretude do ilícito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

O policial civil Rodrigo Amorim Sousa, na delegacia, afirmou que recebeu uma ligação anônima de tráfico no bairro Jardim América. Ao se deslocarem e adentrarem no local, encontraram 2 (duas) porções análogas à maconha, prontas para o consumo, e mais 20 (vinte) plantas análogas à maconha, cultivadas em um sistema de plantio com iluminação artificial
“para proporcionar o bom desenvolvimento das plantas”
(Id.: 94562981).

Em juízo, o policial confirmou a versão apresentada anteriormente, reafirmando que, no quarto, encontraram plantas de maconha, em torno de 50 (cinquenta) pés, sendo a maioria pequenas e outras 20 (vinte) maiores.

A ré, na fase pré-processual, exerceu seu direito constitucional de permanecer calada (Id.: 84562981). E, em juízo, admitiu cultivar a maconha em casa para consumo próprio.

Diante das provas apresentadas nos autos, não se pode acolher a tese da apelante de que a droga apreendida era para consumo pessoal, pois, uma pessoa que planta 50 (cinquenta) pés de maconha, entre eles, 20 (vinte) pés grandes, dentro de um cômodo, com a utilização de iluminação artificial, não pode as ter tão somente para uso pessoal. Até porque, além da plantação, foram encontradas, dentro da casa, 2 (duas) porções de maconha, com peso bruto de 32,53 gramas prontas para comercialização.

Portanto, é clarividente que todo o material apreendido na residência da apelante tinha por destino a comercialização. Além do que, não são raros os casos em que o agente, além de ser usuário, é traficante.

Destarte, a apelante não conseguiu se desincumbir de provar sua condição de usuária, como bem consignou a juíza de primeiro grau registrando que
“a acusada poderia ter apresentado provas de que a droga era apenas para consumo pessoal, como, por exemplo, o depoimento de sua sogra, há quem alega ter sido a responsável pela ligação anônima, em decorrência de brigas familiares”
.

Nesse ponto, as alegações genéricas da apelante andam à contramão das provas colhidas nos autos que retratam a materialidade e a autoria delitivas para o crime de tráfico de entorpecentes, o que desnatura o acolhimento da desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06, até porque para
a caracterização do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.434/06, não é necessário, para a sua consumação, a realização do comércio por parte de quem detém a droga em seu poder no momento da apreensão, por tratar-se de delito de ação múltipla, bastando, tão somente, a concretização de qualquer dos núcleos do tipo penal. Confira-se: HC 373.375/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe 11/05/2017.

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, a defesa pugna pela aplicação da fração de 2/3 (dois terços) para a minorante do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

A magistrada, ao reconhecer o tráfico privilegiado, aplicou a fração de 1⁄2, fixando a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Contudo, infere-se que não fundamentou os motivos pela escolha da fração utilizada, o que se mostra passível de censura.

A opção pelo
quantum
redutor de pena deve estar justificada na sentença, notadamente na hipótese dos autos que foi aplicada a fração mais desfavorável à ré.

De tal modo, com amparo no disposto constitucional de que todas as decisões devem ser fundamentadas, aliado ao fato de a ré ter que conhecer os motivos pelos quais a levaram à penalização, a incidência da fração redutora aplicada não deve subsistir, devendo ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços), pelo que, fica a pena definida em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa fixados unitariamente no mínimo legal.

Assim, como considerado na sentença, a apelante atende aos requisitos do artigo 44 do Código Penal e, por esse motivo, viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito,
“consistente em prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos para entidade com destinação social a ser definida pelo juiz das execuções penais. Obediente ao art. 44, § 2o do CP, condeno a Acusada, ainda, à pena de interdição temporária de direitos, a fim de proibir que o Acusado frequente bares, boates e congêneres”
(excerto da Sentença, Id.: 94562981).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública para fixar a fração do tráfico privilegiado em 2/3 (dois terços), e consequentemente, fixar a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, com a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021